Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802056-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVADO O IMPEDIMENTO DO AUDITOR GERAL DO ESTADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 2019/399352 E 2019/462608 INSTAURADOS RESPECTIVAMENTE PELAS ORDENS DE SERVIÇO N° 014/2019 E 020/2019. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 18, III, DA LEI FEDERAL N° 9.784/99 E ARTIGOS 27 E 29 DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/20. INCONFORMISMO INCAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE PERMANECER HÍGIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

No Direito Processual, o impedimento do juiz gera nulidade absoluta, podendo ensejar até mesmo ação rescisória (art. 485, II, do CPC, repetido no art. 966, II, do novo CPC); a suspeição gera nulidade relativa, porque o vício desaparece se não arguido no momento oportuno. No Direito Administrativo, ambas as hipóteses se enquadram como atos anuláveis e, portanto, passíveis de convalidação por autoridade que não esteja na mesma situação de impedimento ou suspeição.

2.

Sob pena de malferimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade, e até mesmo da eficiência considerando a eventual nulidade plantada, é imprescindível que seja prestigiado neste momento o princípio da imparcialidade da autoridade que participa de processo administrativo submetido a sua análise e decisão, de modo a evitar o uso da máquina pública com o intuito de realizar perseguições pessoais ou atender interesses privados.

3
.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão liminar em Mandado de Segurança nº 0867579-71.2019.8.14.0301, impetrado por Nilo Emanoel de Rendeiro Noronha, que determinou ao Auditor Geral do Estado, Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, a suspensão dos Processos Administrativos n° 2019/399352 e 2019/462608 (Auditoria em Caráter Especial) instaurados respectivamente pelas Ordens de Serviço n° 014/2019 e 020/2019, cominando multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento (art. 297, do CPC), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser alterada no curso do processo.

Irresignado com a decisão ID14880860 (1º grau), o Estado do Pará recorre alegando essencialmente o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). Em detalhe descreve que não cabe ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo; que a decisão desconsidera a lisura do procedimento da autoridade impetrada; que pela norma constitucional conclui-se que a atividade administrativa não se submete aos rigores próprios da função jurisdicional; que na atividade administrativa a imparcialidade encontra limites na prevalência do interesse público; que a parcialidade da autoridade coatora não pode ser discutida em Mandado de Segurança.

Afirma que que não há nem remotamente parcialidade da autoridade coatora e discorre sobre o objeto dos processos administrativos.

Pede a concessão de tutela recursal de urgência para atribuição de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Neguei o efeito requerido ID2879242.

Contrarrazões ratificadas ID2857943.

O Estado interpôs agravo interno ID3103591.

Contrarrazões ao agravo interno ID3148592.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID3572646.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em proêmio registro que estando o agravo de instrumento adequadamente instruído para apreciação do mérito em colegiado, restará prejudicado o agravo interno, que em verdade trouxe em sua essência a repetição dos argumentos já apresentados em sede de Agravo de Instrumento, passando ao largo dos fundamentos da decisão ID2879242.

Como bem apontou a d. Procuradora de Justiça, Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, com isso, impedir que seja antecipado o julgamento do mérito da demanda no 2° grau.

Afirmei na ocasião da admissibilidade que o agravado/impetrante logrou êxito em destacar o impedimento da autoridade coatora em atuar funcional e diretamente nos atos praticados nos processos administrativos instaurados contra ele (em especial a Notificação n° 430 – GEJUR – GAB), posto que também patrocina judicialmente a Autora do Processo n° 0855332-92.2018.8.14.0301 (Ação Popular em trâmite no Juízo da 5ª Vara da Fazenda), subscrevendo nominalmente petições.

Tal fato, constatado em simples consulta processual realizada no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe, subsume-se a hipótese legal descrita no art. 18, III, da Lei Federal n° 9.784/99:

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou

autoridade que:

[...]

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado

ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Nesse aspecto vale destacar o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
:

“É oportuno lembrar, ainda, que a Lei n o 9.784/99, nos artigos 18 a 21, contém normas sobre impedimento e suspeição, que se inserem também como aplicação do princípio da impessoalidade e do princípio da moralidade (v. item 7.11.2.3). Do mesmo modo que nas ações judiciais existem hipóteses de impedimento e suspeição do Juiz, também no processo administrativo essas hipóteses criam presunção de parcialidade da autoridade que decidir sem declarar a existência das causas de impedimento ou suspeição”.

“A Lei no 9.784, de 29-1-99 (Lei do Processo Administrativo Federal), prevê duas hipóteses de incapacidade do sujeito que pratica o ato administrativo: o impedimento e a suspeição.

O artigo 18 determina estar impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

(...) o impedimento gera uma presunção absoluta de incapacidade, razão pela qual a autoridade fica proibida de atuar no processo, devendo obrigatoriamente comunicar o fato à autoridade competente, sob pena de incidir em “falta grave, para fins disciplinares”, conforme artigo 19, caput, parágrafo único, da Lei no 9.784/99. (...) já no impedimento, o dispositivo diz que é impedido de atuar no processo o servidor ou autoridade que estiver em uma das situações mencionadas no artigo 18 e ainda prevê punição para o servidor que deixar de declarar o seu impedimento.

No Direito Processual, o impedimento do juiz gera nulidade absoluta, podendo ensejar até mesmo ação rescisória (art. 485, II, do CPC, repetido no art. 966, II, do novo CPC); a suspeição gera nulidade relativa, porque o vício desaparece se não arguido no momento oportuno.

No Direito Administrativo, ambas as hipóteses se enquadram como atos anuláveis e, portanto, passíveis de convalidação por autoridade que não esteja na mesma situação de impedimento ou suspeição”.

Sob pena de malferimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade, e até mesmo da eficiência considerando a eventual nulidade plantada, é imprescindível que seja prestigiado neste momento o princípio da imparcialidade da autoridade que participa de processo administrativo submetido a sua análise e decisão, de modo a evitar o uso da máquina pública com o intuito de realizar perseguições pessoais ou atender interesses privados.

Para além do impedimento em Lei Federal acima referido, a Lei Estadual nº 8.972/20, que regula o processo administrativo no âmbito da administração público do Estado do Pará, estabelece:

Art. 27. É impedido de atuar em processo administrativo, sem prejuízo de outras hipóteses, o servidor ou autoridade que:

I - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

II – Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro;

III - Tenha cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau figurando como advogado, defensor dativo ou representante legal do interessado.

Art. 29. É suspeito para atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - Tenha interesse direto ou indireto na matéria ou no resultado do processo;

II - Tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

Parágrafo único. Pode o servidor ou a autoridade declarar-se suspeito

por motivo de foro íntimo.

No presente caso ao mesmo tempo restou comprovado que o Auditor Geral do Estado do Pará, ora impetrado, foi o subscritor do ato que instaurou as duas auditorias de caráter especial para apurar atos praticados pelo impetrante - enquanto esteve no exercício do cargo de Secretário de Estado de Fazenda, também ficou provado que o impetrado também figurou como advogado constituído pela cidadã Raquel Araújo da Silva, autora da Ação Popular nº 0855332-92.2018.8.14.0301, que foi proposta em face de diversas autoridades, dentre elas o impetrante.

Ante o exposto, uma vez reconhecido o impedimento do impetrado para atuar como autoridade instauradora e julgadora dos Processos Administrativos n° 2019/399352 e 2019/462608 instaurados respectivamente pelas Ordens de Serviço n° 014/2019 e 020/2019, com fundamento no artigo 18, III, da Lei Federal n° 9.784/99; artigos 27 e 29 da Lei Estadual nº 8.972/20, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, data do sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31ª Edição. Editora Método: Rio de Janeiro, 2018

Belém, 06/12/2022